Tribunal: STF
Processo: ARE 1124690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA 5º, XXXVI, 37, CAPUT, e II, 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O acórdão recorrido fundamenta-se no entendimento firmado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho com base na interpretação do Decreto Estadual nº 21.325/1991, à luz da Lei nº 6.404/1976, para afastar a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa. 



    2. Obstada a análise da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.